Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705312-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CUSTODIO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Brasília, 25 de março de 2025 19:02:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador